Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UM DOS AGENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA AS TESTEMUNHAS. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, não há como desclassificar a conduta para furto simples, como pretende a Defesa técnica, pois ficou comprovado que o acusado cometeu o furto na companhia de outro indivíduo não identificado.
2. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes se a vítima e as testemunhas foram categóricas em afirmar que haviam dois indivíduos na cena do crime. A falta de identificação de um dos coautores não é motivo suficiente para a exclusão da qualificadora no crime de furto.
3. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova.
4. As circunstâncias do fato criminoso devem ser mantidas desfavoráveis se estão fundamentadas em elementos concretos dos autos. No caso, as testemunhas afirmaram categoricamente que foram ameaçadas pelo acusado, fato que demonstra a ousadia do agente, e enseja a penalização acima do mínimo cominado.
5. Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.